Tribunal: TJDFT
Processo: 0022012-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO DO DEMANDANTE AO CONHECIMENTO DA PATOLOGIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO INTEGRAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. ART. 400 DO CPC. APLICAÇÃO. CORREÇÃO. CONCLUSÃO CONDIZENTE COM MANIFESTAÇÃO DO PERITO. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM DEBEATUR. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta conta a sentença que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a existência de erro médico no tratamento dispensado ao demandante, condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e pensão vitalícia.

2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. 2.1. Um dos pontos relevantes do recurso em exame diz respeito à limitação fática deduzida pelo demandante na inicial, e que, até pelos princípios regentes do processo civil atual, limita o próprio exercício da atividade judicante, afinal, ao juiz não é dado ir além do pleiteado, tampouco conceder coisa diversa da pedida, salvo nas excepcionais hipóteses admitidas pelo mesmo regramento processual, a exemplo do que ocorre com o disposto no art. 323 do CPC. 2.2. O Código de Processo Civil, entretanto, determina seja o pedido interpretável pelo conjunto da postulação (art. 322, §2°), levando-se em conta os princípios regentes do processo civil, em especial a boa-fé, de tal modo que o juiz não está vinculado às razões apontadas como relevantes pela parte, senão ao conjunto das razões e aos fundamentos que delas se extraem.

3. No caso dos autos, o ora apelante sustenta equívoco nos fundamentos expostos pelo magistrado sentenciante para o acolhimento do pedido, porque, supostamente, estariam ancorados em fato alheio ao processo, qual seja o diagnóstico de hipotireoidismo, que não teria sido objeto de qualquer consideração pelo demandante em sua petição inicial. 3.2. Não obstante o autor tenha considerado, em sua causa de pedir, a existência de doença denominada Eritroblastose Fetal, é inequívoco que a causa de pedir tem por fundamento a existência de erro médico. 3.3. Além disso, exsurge evidente o fato que o autor não dispunha de meios hábeis, tampouco conhecimento técnico suficiente, mormente porque seu prontuário estava de posse do próprio réu, para apontar com precisão a causa determinante de seu diagnóstico.

4. É justamente através da instrução probatória, notadamente quando a controvérsia envolve questões fáticas, que se pode afirmar a existência ou não do direito vindicado na inicial. 4.1. Tratando-se de suposto erro médico, é natural, inclusive, que sua existência só seja definitiva a partir de um exame pericial, já que se trata de matéria estranha à ciência jurídica. 4.2. Como o parto do demandante e seus atendimentos subsequentes foram realizados no âmbito da Secretaria de Saúde, a correta definição do diagnóstico não prescindiria da juntada aos autos do prontuário médico do menor, a cargo do próprio réu. 4.3. O fato de a doença inicialmente apontada pelo demandante não haver se comprovado, o que só foi possível, aliás, depois de várias manifestações de especialistas, não impede que uma nova linha investigativa seja aberta a partir dos elementos de prova obtidos, e isso porque decorrente tanto da própria manifestação de tais especialistas, como da própria causa de pedir que, como já enfatizado, é voltada à ocorrência de erro médico. 4.4. Não bastasse isso, a questão relacionada ao hipotireoidismo, adotada como fundamento para o acolhimento do pedido inicial, foi trazida pelo próprio demandante na petição inicial, como uma das sequelas decorrentes do erro médico que compõe sua causa de pedir, estando o hipotireoidismo devidamente atestado no relatório médico que acompanha a inicial.

5. A comprovação de erro médico demanda a presença de elementos concretos e suficientes que evidenciem que a literatura médica não foi a contento observada, o que equivale a dizer que os procedimentos médicos que normalmente seriam aplicáveis a determinada situação concreta foram ignorados, acarretando danos ao paciente, e com isso o dever de indenizar.

6. A prova dos autos demonstra categoricamente a existência de danos ao apelado, tendo em conta as inúmeras patologias que lhe acometem, que o tornam, inclusive, completamente dependente de terceiros para seus atos rotineiros.

7. A perícia realizada nos autos não restou totalmente conclusiva por conta da omissão do Distrito Federal em apresentar o prontuário médico completo do autor, a despeito de intimado várias vezes para esta finalidade. 7.1. Conforme norma inscrita no art. 6° do CPC, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O dever de cooperação é tanto mais imposto ao apelante porque, justamente, detinha a posse do prontuário completo do recorrido. 7.2. Sua omissão em apresentá-lo para que subsidiasse a prova pericial não pode servir de fundamento para a improcedência do pedido inicial, mormente ao argumento de que o perito não foi conclusivo acerca da existência do erro médico.

8. Demonstrada a responsabilidade do Distrito Federal face aos danos sofridos pelo autor. 8.1. Aplicada corretamente pelo Juízo sentenciante a presunção de veracidade que emana do art. 400 do CPC, presunção tal que, na verdade, alinha-se à manifestação do médico perito, de que as sequelas sofridas pelo autor decorreriam do hipotireoidismo congênito, o qual poderia ter sido diagnosticado por meio do teste do pezinho. 8.2. Apesar da afirmação do perito de que tal exame constitui rotina nos postos de saúde e é realizado por ocasião da alta hospitalar da criança, é incontroverso que não houve sua realização quanto ao autor.

9. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros tantos sentimentos negativos. 9.2. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

10. O cometimento de ato ilícito materializa o dever de indenizar, de que trata o art. 927 do Código Civil. O dever de indenizar emerge da própria, e tão só, violação aos direitos da personalidade. 10.1. Daí porque a fixação do dano moral não tem por escopo recompor o bem perdido, hipótese materialmente impossível para o caso dos autos, mas de proporcionar uma compensação pecuniária pelo dano sofrido. 10.2. O que, entretanto, não significa que o dano não deva ser levado em consideração no exercício dessa atividade pelo julgador, mormente porque assim determina o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

11. A extensão do dano sofrido, no presente caso, não demanda maiores divagações, considerando a extensão e a variedade de sequelas permanentes do demandante que o deixarão, por toda a vida, dependente de terceiros para todas as suas atividades cotidianas, conforme se infere das conclusões do perito. 11.1. Daí porque, o quantum debeatur deve ser fixado em montante superior quando comparado a danos de outra natureza, o que justifica que o valor fixado na origem seja mantido.

12. A condenação do Distrito Federal decorreu de responsabilidade civil extracontratual do Estado, em virtude de falha na prestação de serviço público de saúde, incidindo, nesse caso, o disposto no art. 398 do Código Civil (Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou), bem como no enunciado no 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual).

13. No tocante aos índices fixados no comando sentencial como critério de atualização, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, discutiu a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 13.1. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária, mostra-se inadequada a compreensão do apelante quanto à aplicação ao caso do disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.

14. Recurso conhecido e não provido.